Tribunal: TCU
Processo: 014.148/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou tomada de contas especial autuada para apurar os indícios de fraude na aplicação dos recursos repassados, por meio de contrato de repasse, para a pavimentação, em pedra tosca, de vinte ruas no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Nunes & Cia Ltda. e Joaquim Nunes Dourado, Construtora C & A Ltda. e Fábio Cavalcante de Albuquerque e Fabrício Falcão Lopes contra o Acórdão 988/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito: 9.1.1. conceder provimento integral aos recursos interpostos por Fabrício Falcão Lopes, Construtora C & A Ltda. e Fábio Cavalcante de Albuquerque; 9.1.2. conceder provimento ao recurso interposto pela empresa Nunes & Cia Ltda. e por Joaquim Nunes Dourado (sócio-administrador) em relação à irregularidade atinente à fraude na licitação, mediante conluio para alinhamento de preços; 9.1.3. não conceder provimento ao recurso interposto pela empresa Nunes & Cia Ltda. e por Joaquim Nunes Dourado (sócio-administrador) em relação à irregularidade atinente à contratação da sociedade empresarial sem capacidade operacional para a execução do objeto, com consequente perda do nexo de causalidade entre a origem e a aplicação dos recursos; 9.2. excluir da presente relação processual Fabrício Falcão Lopes, Walmir Queiroz Sampaio, Francisca Silva Rodrigues e José Airton de Lima; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Joaquim Ciriaco Ramires, Décio Bonilha Munhoz, Jean Arruda Nunes, Daniely Silva de Souza, José Cláudio de Castro Lima, Giane Santos Almeida, Fábio Cavalcante de Albuquerque, Jayme Renan Machado Costa e Raysa Mara Machado Costa, com fundamento nos arts. 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.4. manter inalterados os termos do item 9.1 do Acórdão 988/2019-TCU-Plenário ; 9.5. tornar insubsistentes os itens 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 e 9.10 do Acórdão 988/2019-TCU-Plenário ; 9.6. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, irregulares as contas da empresa Nunes & Cia Ltda. e de seu sócioadministrador Joaquim Nunes Dourado; 9.7. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, a empresa Nunes & Cia Ltda. ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor Original (em R$) Data da Ocorrência 318.881,03 22/06/2010 316.719,35 14/10/2010 249.356,25 17/11/2010 236.925,00 23/02/2011 153.855,00 08/08/2011 184.665,53 13/12/2011 9.8. aplicar à empresa Nunes & Cia Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso IX, 19 e 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.9. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, aos responsáveis, à Controladoria-Geral da União e à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443, de 1992, para adoção das medidas cabíveis.